Tribunal: TJSP
Processo: 0014735-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Decisão que deve ser mantida. Histórico prisional conturbado. Atestado de mau comportamento comprovado nos autos. Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24, da Constituição Federal e com o artigo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Decisão que deve ser mantida. Histórico prisional conturbado. Atestado de mau comportamento comprovado nos autos. Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24, da Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei de Execuções Penais. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014735-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBERTO DE BRITO NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014735-96.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0014735-96.2016.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: ROBERTO DE BRITO NUNES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17361
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional. Indeferimento em primeiro grau. Recurso
defensivo. Decisão que deve ser mantida. Histórico prisional
conturbado. Atestado de mau comportamento comprovado nos
autos. Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva
legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24, da
Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei de Execuções
Penais. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ROBERTO DE BRITO NUNES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito Deyvison Heberth dos Reis, do DEECRIM 5a RAJ Comarca
de Presidente Prudente, que indeferiu seus pedidos de progressão ao
regime semiaberto e livramento condicional, em razão do não
atendimento ao requisito subjetivo (fls. 41).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
progressão do agravante ao regime semiaberto ou a concessão do
livramento condicional, porquanto o atestado de mau comportamento
carcerário se baseia em norma administrativa que avançou sobre
matéria reservada a lei (fls. 06/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014735-96.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 15/22).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 41), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. William Terra de Oliveira,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 52/58).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre reprimenda de 07 anos, 04
meses e 24 dias de reclusão, pela prática de crime de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo (fls. 26/27), com término de
cumprimento de pena previsto para 22.02.2024, conforme consta de
seu Boletim Informativo.
O d. juízo a quo indeferiu os pedidos de
progressão de regime e livramento condicional do agravante, em razão
dele ostentar mau comportamento carcerário devido à prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Com efeito, consta do atestado emitido pela
Secretaria de Administração Penitenciária que o agravante ostenta mau
comportamento (fls. 29). A propósito, verifica-se de seu Boletim
Informativo que ele cometeu duas faltas graves por desrespeito e
subversão da ordem e disciplina, cometidas, respectivamente, em
26.06.2018 e 30.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014735-96.2019.8.26.0996 -Voto no
4
A Defesa sustenta que o mau comportamento do
agravante e a data de reabilitação da falta grave foram determinados
na Resolução SAP n. 144/20101 e tais normas administrativas violam o
princípio da reserva legal.
Ocorre que, à luz do artigo 24, inciso I, da
Constituição Federal2, a Lei n. 7.210/1984 estabeleceu em seu artigo 47
que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade,
será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares, autorizando, portanto, a edição de normas pelo Poder
Executivo com o intuito de regulamentar o exercício do poder
disciplinar. O prazo de reabilitação da falta grave
estabelecido pela Resolução SAP n. 144 se insere no âmbito do referido
poder disciplinar, uma vez que se trata de parâmetro para a expedição
do atestado de conduta carcerária. Logo, tal norma não viola o princípio
da reserva legal, porquanto em plena consonância com o artigo 24,
inciso I, da Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei n.
7.210/1984.
Desta forma, os critérios estabelecidos pelos
artigos 85 e 90, ambos da Resolução SAP n. 144/2010, para a
1 Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime
fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob responsabilidade
da Secretaria da Administração Penitenciária, é classificado como:
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
grave sem reabilitação de comportamento.
Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período
de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido.
Parágrafo único - com a prática de nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para
reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo
detraído do total o período já cumprido.
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014735-96.2019.8.26.0996 -Voto no
5
classificação do comportamento do preso e os parâmetros adotados
para a fixação do período de reabilitação não violam o princípio da
reserva legal.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal.
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime indeferida
Falta grave
Atestado carcerário indicando mau
comportamento
Faltas graves não reabilitadas

Fato que impede a progressão no regime Requisito
subjetivo
ausente

Inconstitucionalidade
ou
ilegalidade da Resolução SAP 144/10 afastadas -
Recurso improvido (voto n. 30502).3
Assim, considerando que o agravante não
ostenta bom comportamento carcerário e este é requisito expresso do
artigo 122, da Lei de Execuções Penais para que o sentenciado seja
progredido de regime ou obtenha livramento condicional, a decisão
agravada deve ser mantida.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
3 TJSP; Agravo de Execução Penal 9000231-24.2016.8.26.0482; Relator: Newton
Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 23/08/2016; Data de
Registro: 24/08/2016, V.U.